Tribunal: TJSP
Processo: 2202785-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Cabimento. Inexistência de caução. Ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar a concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.